Tribunal: TJMT
Processo: 0017532-53.2015.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017532-53.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCOS DE SOUZA ROMANINI (EMBARGANTE), JEONE TORRENTE DE BARROS - CPF: 057.073.391-08 (EMBARGANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), MARCOS DE SOUZA ROMANINI - CPF: 022.311.361-12 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), CLAYTON CESAR SANTIAGO ALMEIDA - CPF: 056.250.281-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), MARCOS DE SOUZA ROMANINI - CPF: 022.311.361-12 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - CPF: 009.604.341-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO. PEDIDO DE DESTAQUE PARA SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO. JULGAMENTO VIRTUAL REALIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pela defesa do réu contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação criminal interpostos pelo embargante e corréu.

2.
Fatos relevantes:
(i)
pedido de destaque formulado pela defesa tempestivamente, solicitando retirada da pauta virtual e designação de sessão síncrona;
(
ii
)
julgamento realizado em ambiente virtual sem apreciação do pedido de sustentação oral;
(
iii
)
publicação do acórdão sem referência à questão levantada pela defesa
.

3.
Requerimentos do recurso: reconhecimento de nulidade do julgamento virtual
e, consequentemente,
realização de nova sessão com
oportunização
para sustentação oral pela defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar se a realização de julgamento virtual sem apreciação do pedido tempestivo de destaque formulado pela defesa para exercício do direito de
sustentação oral configura cerceamento de defesa e enseja nulidade do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O direito à sustentação oral constitui manifestação essencial do contraditório e da ampla defesa, prerrogativa processual do advogado que viabiliza a exposição oral dos argumentos perante o colegiado.

6. A inobservância da Secretaria da Câmara ao
pedido tempestivo de retirada de pauta virtual e solicitação de sustentação oral implica cerceamento de defesa e nulidade do julgamento, por violação direta ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

7
. Embargos de declaração acolhidos.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5º, LV; CPP,
arts
. 382 e 619; Resolução TJMT/OE nº 08/2025, art. 11, II, e §

1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
EDCrim
0003108-04.2017.8.11.0020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de
embargos de declaração

opostos
pela
defesa do réu

Marcos
d
e Souza Romanini
,

com fundamento nos
arts
. 382 e 619 do Código de Processo Penal,
em face de
a
córdão
proferido pela 4ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça
, nos autos da ação penal n.
0017532-53.2015.8.11.0042
, que
negou provimento aos recursos de apelação criminal interpostos p
elo recorrente
e
pelo corréu
,

Jeone

Torrente de Barros
.

Nas
razões recursais
,
o embargante
alega a existência de omissão no julgamento
realizado
,
sob o
argumento de que o pedido de destaque para sustentação oral não foi considerado
,
circunstância que violaria o contraditório e configuraria cerceamento de defesa
. Com suporte nessas razões,
postula
o reconhecimento de
nulidade do
julgamento virtual e a realização de nov
a

sessão
,
com a devida
oportunização
para sustentação oral pela defesa

(id.

321682383
).

Em sede de
contrarrazões
,
a
Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo

acolhimento

do
s embargos de declaração
(id.

325430883
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O embargante alega que o acórdão
proferido é omisso e padece de nulidade, uma vez que, embora tenha requerido a sustentação oral
tempestivamente
,
o feito foi julgado no plenário virtual, sem possibilitar à defesa a efetivação da prerrogativa.

Os embargos comportam acolhimento.

O direito à sustentação oral constitui uma das mais relevantes manifestações do contraditório e da ampla defesa, assegurado expressamente pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Trata-se de prerrogativa processual do advogado e elemento essencial à efetividade da defesa técnica,
na medida em que
viabiliza a exposição oral dos argumentos perante o colegiado, permitindo influir na formação do convencimento dos julgadores.

A Resolução TJMT/OE n. 08/2025, que disciplina o julgamento de processos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, prevê em seu artigo 11, II, que
“
não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito
por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e haja previsão legal de cabimento de sustentação oral
”
.

O § 1º do mesmo
dispositivo
dispõe que, nesses casos,
“
o
processo será transferido para julgamento em sessão síncrona, franqueada a possibilidade de sustentação oral, quando cabível
”.

Desse modo, a inobservância da Secretaria da Câmara ao pedido tempestivo de retirada de pauta virtual e solicitação de sustentação oral implica cerceamento de defesa e nulidade do julgamento, por violação direta ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“
(...)
3. O direito à sustentação oral em julgamento colegiado constitui garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

4. A Portaria nº 298/2020-PRES, deste Egrégio Tribunal, prevê expressamente que os processos com pedido desustentação oral devem ser retirados da pauta virtual e redirecionados à sessão por videoconferência.

5. No caso concreto, a Defesa apresentou pedido tempestivo, dentro do prazo legal, requerendo a retirada do feito da pauta virtual. Ainda assim, o julgamento ocorreu no ambiente eletrônico, sem observância do pleito, o que resultou em cerceamento de defesa.

(...)
A oposição tempestiva de pedido de retirada de pauta virtuale solicitação desustentação oral, não atendida, enseja nulidade do julgamento por violação ao contraditório e à ampla defesa.
(...)
” (TJMT,
EDCrim

0003108-04.2017.8.11.0020
, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes,
Vice-Presidência, Julgado em 23/04/2025
).

Portanto, constatada a omissão no atendimento do pedido de destaque formulado pela defesa, há nulidade insanável
.

No caso em exame, consta dos autos
que
a defesa apresentou pedido de destaque no dia
0
2
/
outubro
/2
025, solicitando expressamente a retirada da pauta virtual
– designada para
os dias
0
7 a
0
9
/
outubro
/
2025
–
e a designação de nova data para sessão síncrona por videoconferência, de modo a possibilitar o exercício do direito de sustentação oral.

Entretanto, o julgamento ocorreu no ambiente virtual, sem que o pedido fosse apreciado, e o acórdão foi publicado no dia 13
/
outubro
/
2025, sem qualquer referência à questão levantada pela defesa.

Logo, mostra-se evidente a nulidade do julgamento
dos recursos de apelação criminal
por cerceamento de defesa, eis que a sessão virtual ocorreu à revelia do pedido regular de sustentação oral, impondo-se, por conseguinte, a realização de novo julgamento.

Ante o exposto,
acolho

os embargos de declaração
, para declarar a nulidade do acórdão
que julgou
os recursos de apelação nestes autos
,
e determino a inclusão do
writ
em sessão de julgamento híbrida, mediante prévia intimação do
embargante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025